Tribunal: TJDFT
Processo: 0746954-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0746954-96.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON BERNARDINO DA SILVA JUNIOR AGRAVADO: BLUE SERVICOS CADASTRAIS E DE COBRANCA EIRELI, DELANO RIBEIRO GERALDO, BLUE SOLUCOES FINANCEIRAS EIRELI, VERA LUCIA GOMES GERALDO, CREDBRAZ REPRESENTACAO COMERCIAL E CONSULTORIA EIRELI, DEIWISON BRUM BURGOS, CREDBRAZ SOLUCOES FINANCEIRA LTDA, PABLO DIAS DE LUNA, FELIPE ESTIGARRIBIA LEODAT BANDEIRA ALCOFORADO, CREDBRAZ REPRESENTACAO E CONSULTORIA LTDA, ADILSON ADAO DA COSTA, WW CRED REPRESENTACAO E CONSULTORIA LTDA, EDERSON SOARES DA SILVA, LUIZ SERGIO BASTOS, WESLEY WILIAN PAMPHIRIO PEREIRA, WILLIAN LOHAN BATISTA DE DEUS, RICK MOISES SANTOS DE OLIVEIRA, DANIEL VIEIRA ANTONIO, ANDERSON GUIMARAES SEABRA, EDGAR CARVALHO CALADO, BANCO DO BRASIL SA, JOAO PEDRO DA SILVEIRA DINIZ DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDSON BERNARDINO DA SILVA JÚNIOR (autor) em face de decisão (id. 75275561 dos autos principais) proferida pelo d. Juiz da 11a Vara Cível de Brasília que, nos autos do processo no 0734544-03.2020.8.07.0001, deferiu apenas em parte os pedidos de antecipação de tutela, deixando de acolher o pedido de urgência de suspensão dos descontos das parcelas do mútuo contratado com o Banco do Brasil em sua folha de pagamento e a pesquisa e bloqueio de bens imóveis e de automotores em relação aos demais réus. Em suas razões recursais, em linhas gerais, o agravante sustenta ter sido vítima de esquema fraudulento perpetrado pelos requeridos/agravados, que o induziram a realizar empréstimo com o Banco do Brasil, sob a promessa de que o grupo CREDBRAZ iria realizar o pagamento das parcelas do mútuo mediante depósito na conta corrente do agravante, o qual, em contrapartida, deveria transferir 90% do valor do empréstimo para o referido grupo. Discorre sobre o contexto fático relativo à suposta fraude e sustenta a responsabilidade do Banco do Brasil ao não tomar os cuidados devidos para uma contratação segura. Defende, ainda, a possibilidade de suspensão dos descontos do empréstimo obtido mediante fraude. Ao final, pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal a fim de que sejam suspensos os descontos realizados em sua conta bancária decorrentes do contrato de mútuo firmado com o Banco do Brasil, bem como para que a instituição financeira não promova a inscrição do nome do agravante nos cadastros de inadimplentes. Requer ainda liminarmente, a expedição de ofícios aos cartórios de registros de imóveis, DETRAN e Receita Federal para bloqueio de bens e disponibilização de declaração de bens e de renda dos requeridos/agravados. No mérito, requer a confirmação da medida de urgência. Sem preparo, tendo em vista que o agravante é beneficiário da justiça gratuita ( id. 75275561 dos autos principais). É o relatório. Decido. Em um primeiro momento, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, inc. I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. Assim como relatado, em síntese, busca o autor/agravante, em sede liminar, ainda na fase de conhecimento, a constrição (arresto) de valores existentes nas contas bancárias titularizadas pelas requeridas/agravadas, visando garantir o resultado útil do processo e a quebra de sigilo fiscal, sob a alegação de que fora vítima de um esquema fraudulento. Além do mais, requer a suspensão dos efeitos de contrato de empréstimo firmado com o Banco do Brasil. Como se sabe, o Código de Processo Civil de 2015 não mais prevê as cautelares típicas, contudo, em seu art. 301 dispõe que a tutela cautelar pode ser efetivada por meio de arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. A tutela de natureza cautelar, como espécie do gênero da tutela de urgência, exige para a sua concessão a presença cumulativa dos requisitos genéricos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso específico do arresto, ou bloqueio eletrônico de ativos titularizados pela parte demandada, busca-se essencialmente a constrição de valores visando à garantia de futura execução por quantia certa. Ocorre que, para além de demonstrar, com algum grau de probabilidade, o direito vindicado, a parte necessita bem fundamentar as razões pelas quais pretende a efetivação de medida que, em regra, somente deveria ser tomada justamente na fase processual executiva, após angularização do polo passivo, apresentação das teses defensivas, dilação probatória e prolação de sentença de mérito pelo juízo de primeira instância. A adoção de medida de tamanha repercussão no patrimônio alheio, sem um juízo definitivo sobre o direito em discussão e com o diferimento do contraditório, requer elementos contundentes no sentido de que a parte contra quem se formula tal pedido esteja, efetivamente, praticando atos tendentes à dilapidação do patrimônio ou então as circunstâncias fáticas subjacentes devem indicar fortemente o risco de ineficácia do provimento judicial caso se espere o regular término do rito processual. Vale dizer, nesse cenário, que o fato de os valores constritos permanecerem sob a custódia do Estado, com a possibilidade de reversão, a qualquer tempo, em favor da parte demandada, não reduz o alto grau de intervenção da medida cautelar em questão. Diante desse cenário, considerando que o juízo a quo, cautelarmente, em vista dos indícios de que o autor/agravante foi implicado em esquema fraudulento, já autorizou pesquisa SISBAJUD em nome de todos os réus em relação ao valor indicado na inicial, tenho que os demais pedidos cautelares de constrição de patrimônio (imóveis e veículos) e de quebra do sigilo fiscal não ostentam imediata urgência, bem como requerem uma análise mais aprofundada da questão fática subjacente. Igualmente, ou seja, também demanda uma apreciação mais aprofundada, as questões relacionadas ao contrato de empréstimo, já que, em princípio, o próprio autor/agravante reconhece que “Embora o Contrato de Empréstimo Consignado firmado com o Banco do Brasil aparentemente seja legal, o negócio jurídico foi INDUZIDO pela Blue (integrante do grupo econômico CREDBRAZ – BLUE) (...)” (id. 20876338 – p. 6). Significar dizer que, por ora, não é possível se chegar a um juízo de convicção razoavelmente seguro acerca da efetiva participação do Banco do Brasil no suposto esquema fraudulento ao ponto de, liminarmente, suspender os efeitos de um contrato “aparentemente legal”, segundo palavras utilizadas pelo próprio recorrente. Sendo assim, sem prejuízo de refluir desse entendimento por ocasião do julgamento de mérito do agravo de instrumento, inclusive após o estabelecimento do contraditório em sede recursal, a manutenção da decisão agravada, neste momento, é medida que se impõe. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal no agravo. Comunique-se ao d. Juiz de primeiro grau. Intime-se a parte recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de outubro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora